Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-41.2019.8.11.0027
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000597-41.2019.8.11.0027
EMBARGANTE: EULANIA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão prolatado, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor da apelante, bem assim sejam majorados os honorários do patrono dativo.
Os aclaratórios não merecem ser conhecidos, porquanto intempestivos, conforme a certidão de id. 72649962.
Ainda que assim não fosse, o pleito não comportaria acolhimento, mormente porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que a apelante já se encontra em cumprimento da pena no regime semiaberto.
Da mesma forma, o pleito de majoração dos honorários arbitrados pelo juízo não foi objeto de apelação, portanto é defeso em sede de embargos de declaração modificá-los.
Além disso, impõe-se registrar que a tabela de honorário do Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora e, portanto, não vincula o magistrado (STJ, AgInt no REsp 1751304/SC).
Diante de tais argumentos, não conheço os aclaratórios opostos.
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cuiabá, data registada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.